Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-22.2022.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000236-22.2022.8.05.0164

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO

Advogado(s): PATRICIA QUADROS CORTES FERNANDES

APELADO: DIEGO SILVA ALVAREZ

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INC. VI DO CPC.
MORA JURISDICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO IMPULSO OFICIAL AO EXEQUENTE. NÃO APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 547/2024, ART. 1.º, § 1.º, CNJ.
EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR SUPERIOR AOS
PARÂMETROS DE 50 ORTN.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta por Ente Municipal em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI do CPC), com base na possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor, nos moldes do Tema 1.184 do STF e Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se Ente Municipal apelante não fora intimado pessoalmente para manifestar-se antes da prolação da sentença extintiva; (ii) analisar aplicabilidade da Resolução n.º 547/2024 do CNJ; (iii) verificar se a
execução fiscal refere-se a monta superior a limite de 50 ORTN previsto pelo art. 34 do CT.

III. Razões de Decidir:

3. Da análise dos autos, verifica-se que não houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para realizar diligências necessárias ao prosseguimento do feito,
merecendo guarida a insurgência recursal, uma vez que houve a paralisação do feito sem a efetiva citação da parte executada em decorrência de mora jurisdicional.

4. Desse modo, tem-se que não competia ao Ente Público a realização de diligências para o prosseguimento do feito, não sendo admissível que lhe seja transferida responsabilidade pelo impulso oficial.

5. Não há de se presumir, nesse contexto, o desinteresse processual, e, por conseguinte, faz-se inaplicável a Resolução n.º
547/2024 do CNJ.

6
. Ademais,
trata-se de execução fiscal em valor superior ao limite de 50 ORTN previsto pelo art. 34 do CTN no que concerne ao interesse recursal.

7.
Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à
origem para o prosseguimento regular do feito.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8000236-22.2022.8.05.0164,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
, e apelado,
DIEGO SILVA ALVAREZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E